Tribunal: TJDFT
Processo: 0724057-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724057-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO IRMAO JUNIOR AGRAVADO: EDNA MACHADO DA SILVA D E C I S Ã O LUANA DE SOUZA informa que, embora figure como herdeira e inventariante no processo de origem (0701835-84.2017.8.07.0011), não foi cadastrada no polo passivo do presente recurso, interposto contra a decisão que a nomeou para o aludido encargo. Pugna pela sua inclusão e alega a má-fé do recorrente. É a síntese do necessário. Decido. De fato, o polo passivo da presente insurgência é composto apenas por EDNA MACHADO DA SILVA; todos os demais herdeiros foram cadastrados apenas como interessados: SABRINA MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA SILVA; BARBARA SANTANA SILVA; LUANA DE SOUZA. Considerando que o recorrente busca a reforma da decisão que rejeitou o seu pedido de nomeação para o múnus de inventariante, a matéria debatida interessa a todos os demais herdeiros, aos quais deve ser oportunizado o exercício do contraditório. Diante de tal circunstância, (i) corrija-se o polo passivo do presente recurso, para que nele passe a constar o nome dos demais herdeiros; e (ii) intimem-se os agravados recém cadastrados, viabilizando a apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias; (iii) intime-se o agravante para se manifestar sobre a alegação de litigância de má-fé, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos, para exame das manifestações. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator